Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-27.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711912-27.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. APELADO: MIRIAM SERAFIM, COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA e ESSOR SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. A recorrente COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA pleiteia, em seu recurso (ID 28088596), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que, na origem, não houve pedido de gratuidade de justiça pela referida parte. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência da apelante, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica. Dessa forma, intime-se a apelante COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator